Tribunal: TJDFT
Processo: 0731575-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0731575-47.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 124879562 dos autos originários n. 0748753-92.2021.8.07.0016), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, aqui agravante, para que fosse reconhecida a nulidade da Certidão da Dívida Ativa (CDA) em decorrência da aplicação de juros de mora e correção monetária em percentual superior à taxa Selic. Fundamentou o juízo singular que as alegações da excipiente-agravante, referentes à nulidade da CDA, demandam dilação probatória, incompatível com a via processual utilizada. Pontuou que, em razão da “restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso”. A agravante alega que as certidões da dívida ativa que instruem a execução padecem de certeza e liquidez, tendo em vista que foram aplicados juros e correção monetária superiores aos índices usados pela União, contrariando entendimento definido pelo STF em sede de repercussão Geral. Afirma que os índices de correção monetária e juros não podem superar o percentual da taxa Selic. Consigna que é nula a CDA por não possuir todos os requisitos legais. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para suspender os atos executórios e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido. Isso porque o recurso não ataca as razões da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Com efeito, a decisão agravada reconheceu a inadequação da objeção de pré-executividade, porque manejada pela agravante para discutir matérias que demandam ampla dilação probatória, inviável pela via processual eleita. Aliás, invocando a Súmula 393 do STJ, a decisão anotou que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nessa linha de entendimento, consignou que as matérias arguidas para firmar a nulidade da CDA “demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado”. Contudo, em relação à inadequação da via processual eleita, por conta da necessidade de dilação probatória, a agravante nada impugnou. Diferentemente, insiste nos mesmos argumentos submetidos ao juízo originário na exceção de pré-executividade, isto, a impossibilidade de exigência de juros e correção monetária em percentuais superiores à Selic. Ocorre que, além de o agravado ter rechaçado qualquer desconformidade da CDA com os requisitos legais e afirmado que fora utilizada a taxa Selic para atualização do débito, essa questão não poderia ser analisada pela via processual imprópria, como consignado na decisão hostilizada. Daí que as razões deste agravo descumprem as disposições do art. 1.016 do Código de Processo Civil. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator